Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718372-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA RECLAMADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRAÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação proposta por MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA e MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA em face do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, ante decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0042034-30.2014.8.07.0001) promovido contra o BANCO DO BRASIL S/A (ID 46656473). Em suas razões, os Reclamantes aduzem que a decisão viola a autoridade de acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que decretou a nulidade da sentença e determinou a elaboração de novos cálculos de liquidação mediante a observação de critérios específicos. Requerem a concessão de efeito suspensivo à reclamação, sob o argumento de que a decisão tem potencial de causar dano irreparável. No mérito, requerem a anulação da decisão reclamada para serem observados os cálculos por eles elaborados ou para ser determinada a realização de novos cálculos. É o relatório. Decido. Sabe-se que a Reclamação é instrumento processual excepcional, que se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela segurança jurídica dos julgados. O Código de Processo Civil, em seu artigo 988, dispõe que caberá reclamação para garantir a competência ou a autoridade das decisões do tribunal. No caso, observa-se que a 3a Turma Cível, em 27 de maio de 2022, deu parcial provimento ao apelo interposto pelos ora reclamantes para “anular a sentença extintiva do presente cumprimento individual de sentença coletiva e, assim, determinar o prosseguimento do feito a partir da realização de novos cálculos do débito mediante a aplicação do IPC ou INPC na atualização dos débitos judiciais decorrentes das diferenças dos expurgos inflacionários em contas de poupança, por refletir a real e efetiva desvalorização da moeda” (ID 46656472). Tem-se, ainda, que, em 15 de agosto de 2022, o órgão julgador deu provimento a embargos declaratórios para sanar omissão e complementar o acórdão no sentido de determinar “a utilização do Índice de Remuneração de Poupanças – IRP até ajuizamento do cumprimento de sentença, a partir do qual deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal” (ID 46656472). Em 01/12/2022 o acórdão transitou em julgado (ID 46656472). Verifica-se, assim, que esta instância recursal determinou a utilização do IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença e, a partir dessa data, a adoção do INPC. Na origem, os autos retornaram à contadoria judicial, que informou que o “débito fora atualizado com a utilização do Índice de Remuneração de Poupanças – IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença, e a partir do ajuizamento com a aplicação do INPC, conforme decisão proferida no acórdão de embargos de declaração de ID 14423598 – pág. 12, até a data de 23/10/2015” (ID 151037100 – origem). A decisão objeto de reclamação homologou os cálculos e determinou a intimação da parte exequente. Os Reclamantes aduzem que os cálculos não observaram o comando do acórdão, porque não realizada a atualização monetária devida, ou seja, a correção no período anterior à propositura da demanda individual. Afirmam também que é indevida a atualização aferida somente até 23/10/2015, data do depósito em juízo, sob o argumento de que o acórdão não definira o termo ad quem. Asseveram, enfim, que, de acordo com o Tema Repetitivo 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora. Observa-se, assim, que a presente insurgência amolda-se à hipótese de irresignação com o teor da decisão que, fundamentadamente, julgou hígidos os cálculos elaborados. Trata-se de hipótese que não diz respeito à preservação da competência ou autoridade do tribunal, visto que não há que se falar em desrespeito ao teor do acórdão antes de seu trânsito em julgado, mas em efetiva irresignação ante decisão interlocutória proferida, matéria de natureza recursal. Nesse cenário, julgo inadmissível a presente reclamação, seja porque não observo a presença das hipóteses previstas no art. 988 do CPC, seja porque não se admite reclamação contra decisão passível de recurso. Destaco julgado deste Tribunal no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTAS. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. IRDR. INSTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Ante a ausência de violação à Lei no 8.245/91, bem como de divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a inadequação da via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Apesar da clareza da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, a ora agravante interpôs o presente agravo interno, cujos argumentos se revelam incapazes de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão monocrática, tampouco de alterar a conclusão anteriormente adotada pelo Relator. Dada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a clara intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, deve também lhe ser imposta multa por litigância de má-fé. O IRDR deve ser suscitado por petição, ao Presidente do Tribunal. (Acórdão 1401033, 07243033620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.) (grifamos) Portanto, em razão da Reclamação não preencher os pressupostos de admissibilidade, indefiro-a, com suporte no art. 198, inc. I do Regimento Interno do TJDFT, extinguindo o feito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2023 15:43:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador